Tribunal: TCU
Processo: 019.473/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6071/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 019.473/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessadas: Francisca Dantas de Lima (CPF XXX.173.804-XX); Francisca Maria Dias (CPF XXX.893.718-XX); Julia Ferreira de Almeida (CPF XXX.382.924-XX); Maria Betania Ramos Montenegro (CPF XXX.158.614-XX); Maria da Gloria Silva (CPF XXX.282.144-XX); Maria das Dores da Silva (CPF XXX.989.704-XX); Maria de Fatima Sarmento de Figueiredo (CPF XXX.797.694-XX); Maria do Socorro Pereira da Silva (CPF XXX.210.214-XX); Necy Duda da Silva (CPF XXX.917.384-XX) e Severina Alves de Maria Silva (CPF XXX.088.174-XX). 1.3. Unidade: Departamento Nacional de Obras Contra As Secas. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.